Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DO ESTÁGIO N° 11.788/08. PRINCÍPIO GERAL DO NÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O caso dos autos é regido pela Lei do Estágio no 11.788/08. O art. 1o estabelece que estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
2. O art. 13 dispõe que os estagiários têm direito ao recesso remunerado de trinta dias a cada doze meses de estágio na mesma empresa ou, o proporcional ao período estagiado se menos de um ano. É incontroverso nos autos que a parte autora não usufruiu 41 ( quarenta e um) dias de recesso, relativos ao período da vigência do contrato de estágio – de 02/12/2018 a 02/12/2020 ao qual tinha direito e se verifica que a Lei do Estagiário é omissa quanto a esta situação.
3. Diante da omissão da Lei no 11.788/08 quanto aos critérios sobre a fruição do direito ao recesso remunerado, no caso de conversão em pecúnia quando não utilizado, deve prevalecer o Princípio Geral da Vedação ao não Enriquecimento sem causa nos contratos administrativos, impedindo que o prestador de serviço trabalhe de forma gratuita, quando tal situação não foi objeto de acordo. Tal princípio não se contrapõe ao Princípio da Legalidade, pelo contrário, o ratifica, na medida em que aquele princípio é balizador de qualquer relação jurídica, seja administrativa, seja privada, guardadas as peculiaridades do regime jurídico público, naquilo que não colidir com o privado.
4. Quanto aos valores devidos, a sentença acatou a planilha apresentada pelo Distrito Federal, na qual não se incluiu o valor do vale transporte. De fato, não é cabível o pagamento de auxílio transporte no recesso, já que este á devido em razão do deslocamento residência/trabalho.
5. Em que pese o autor ter afirmado em seu recurso que trabalhou durante o período de 41 dias e, portanto, teve gastos com os deslocamentos, tal alegação configura fato novo, porquanto o autor não afirmou na inicial que deixou de receber o referido auxílio no momento em que ainda prestou o serviço. Dessa forma, os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, que excluiu a verba atinente ao auxílio transporte, estão corretos, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não merece prosperar. Os fatos narrados nos autos não foram suficientes para abalar qualquer direito da personalidade do autor, não passando de mera vicissitude cotidiana.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do DF, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça deferida.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.